Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL BENS. BEM IMÓVEL, VEÍCULO, APLICAÇÃO FINANCEIRA, QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL E SALDO EM CONTA BANCÁRIA. PARTILHÁVEIS. BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante da inconteste convergência da vontade das partes, no que diz respeito ao divórcio, à guarda e a mantença dos filhos em comum, restou controvérsia apenas no que toca à partilha dos bens. 1.1. No regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento.

2. No caso de quota-parte de sociedade empresarial, constituída na constância do matrimônio, não há que se falar em exclusão do acervo patrimonial partilhável o quinhão de titularidade do cônjuge varão, incidindo na hipótese as regras do regime da comunhão parcial de bens.

3. Em razão do regime da comunhão parcial de bens, os saldos bancários constituídos durante o matrimônio e existentes ao tempo da separação de fato devem integrar a comunhão de bens a partilhar.

4. No que se refere a partilha de bens, tem-se que o bem registrado em nome de terceiro impossibilita a pretendida partilha, porquanto inadmissível analisar a comunicabilidade e dispor acerca da partilha de bem cuja titularidade não esteja demonstrada documentalmente nos autos.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.